Tribunal: STF
Processo: ARE 1585729
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária. Abono fardamento. Servidor ocupante de cargo de técnico assistente da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Carreira administrativa. Parcela indenizatória. Natureza da verba. Lei estadual 15.301/2004 e Lei delegada 37/1989, reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Alegada ofensa ao princípio da colegialidade. Improcedência. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada nas Súmulas 279 e 280 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza da verba, para fins de concessão do benefício aos ocupantes de função administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. 

    4.  A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade é infundada, pois o art. 13, V, c, do Regimento Interno do STF autoriza o Presidente a decidir monocraticamente, como relator, sobre recursos manifestamente inadmissíveis. A possibilidade de interposição de agravo regimental constitui instrumento que preserva o princípio da colegialidade.

    5. Ademais, descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido, com previsão da  multa do art. 1.021, §4º, CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.